Tribunal: TJSP
Processo: 0001851-78.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001851-78.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIOGO
APARECIDO DE TOLEDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Diogo Aparecido de Toledo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 46.303
O réu foi denunciado como incurso no artigo
171, caput, em razão de fato ocorrido no dia 20 de setembro de
2016, pela manhã, na Avenida Joaquim Simplício dos Santos, n.o
1465, Jardim das Águas Claras, Comarca de Bragança Paulista,
quando, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo a vítima Filipe Aparecido de Oliveira Bernal em erro,
mediante ardil. Ao final da instrução, a ação foi julgada
improcedente, para absolvê-lo nos termos do artigo 386, inciso VII do
CPP (fls. 187-195).
Apela da sentença a acusação, pugnando
pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 206-216).
Contrarrazões às fls. 219-224.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 233-238).
É o relatório.
Segundo a denúncia, a vítima Filipe vendeu
ao réu um veículo I/BMW X6 XDRIVE 35 I, placa FTF2083, pelo
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dele
recebendo o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) no ato da
transferência e o restante foi parcelado em dez vezes, através de
cheques pós-datados.
Após depositar o primeiro cheque (número

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
3
000816/fl. 6), cujo valor era de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
não houve a efetiva compensação, assim como todos os demais
cheques dados em pagamento (fls. 62-66).
Em seguida, a vítima tomou conhecimento
através da mídia local e por meio de outras pessoas que o réu teria
feito o mesmo com outras pessoas, e ainda fechou sua revenda de
automóveis chamada “Diogo Automóveis”, indo embora da cidade de
Bragança Paulista.
Em juízo, o réu negou a prática do delito a
ele imputado na inicial. Disse que em momento algum pretendia
lesar a vítima, pois somente visava concluir a transação comercial.
Esclareceu fosse proprietário de uma agência de veículos na cidade
e, nessa qualidade, realizava diversos negócios, muitos deles
envolvendo a compra e venda de veículos. Assim, realizou algumas
transações de veículos com a vítima Felipe. No que tange ao veículo
BMW, objeto dos autos, asseverou que o adquiriu de Filipe pelo valor
de R$ 350.000,00. Confirmou que a quantia foi dividida em diversas
parcelas, algumas delas quitadas com cheque de terceiros.
Asseverou que em setembro de 2016 quitou seu débito com a
vítima, quando então transferiu para si o veículo.
Posteriormente, vendeu referido veículo para outra pessoa.
Argumentou que os cheques mencionados por Filipe, que
supostamente teriam sido entregues como parte do pagamento
do veículo BMW, todos pós-datados, na verdade foram utilizados
para pagamento de um imóvel que adquiriu dele. Finalizou
aduzindo que, tocante à venda daquele veículo, nada deve à
vítima (fl. 153).
De sua parte, a vítima, indagada sob o crivo
do contraditório asseverou que em outubro de 2016 negociou com
Diogo a venda e compra de um veículo, pelo preço de R$ 350.000,00.
Informou que o pagamento foi dividido em parcelas, a serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
4
quitadas por meio de nove cheques pós-datados. Quando depositou
os títulos recebidos na transação, todos foram devolvidos pela
instituição bancária por falta de fundos. Mencionou que o veículo
BMW não foi restituído e que teria sofrido prejuízo com esta
transação comercial. Ao final, disse que somente foi à delegacia
quando soube do fechamento da loja e dos boatos surgidos
envolvendo o réu (fl. 153).
O delegado de polícia Sandro, em audiência,
explicou o registro da ocorrência policial e o trâmite do inquérito
policial que serviu de base para a denúncia, envolvendo o veículo
BMW, de propriedade da vítima. Asseverou que a vítima, naquela
ocasião, narrou como ocorrera o negócio, mediante pagamento
parcelado com cheques pós-datados. Filipe o informou que nenhuma
das cártulas teriam sido compensadas, sendo todas apreendidas no
procedimento investigatório (fl. 153).
Por fim, a testemunha José Paulo afirmou
que por diversas vezes realizou negócios com o réu, vez que também
é proprietário de uma loja de automóveis. Quanto ao veículo BMW,
admitiu que o comprou dele e efetuou o pagamento, razão pela qual
obteve a transferência para o seu nome. O carro estava em nome do
réu (fl. 167).
Em que pesem as razões ora elencadas pela
acusação, a absolvição impunha-se na hipótese.
Esta Câmara já teve oportunidade de se
manifestar, em diversas ocasiões1, no sentido de que para ocorrência
do estelionato é necessária a conduta fraudulenta, no instante em
que se obtém a vantagem econômica, burlando a vontade da vítima,
que, de outra forma, não entregaria a coisa ou faria a prestação do
fato, correspondentes à vantagem pretendida pelo agente. Contudo,
1 Ap. 0000932-78.2009, 0022898-75.2007, dentre outras, desta Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
5
quando a vítima abre crédito para venda ou consumo e posterior
pagamento, está assumindo o risco de um negócio e, mesmo
inadimplida a obrigação de pagar, não se realiza crime, não
passando
aquela
conduta
do
descumprimento
de
obrigação
contratual assumida.
Portanto,
o
inadimplemento,
nessa
circunstância, está dentro do risco previsto pelo agente que, ao
assumi-lo, goza das garantias que o direito comum lhe confere e das
ações postas no Direito Processual Civil para a cobrança. Não pode,
porque não foi fraudado na venda de qualquer objeto, ou na
prestação de algum serviço, pretender o ressarcimento com a
ameaça de pena. Isso infringe o art. 5o, LXVII, da Carta Política
Federativa, que impede a prisão por dívida.
Cumpre a quem assim contrata acautelar-
se, procurando selecionar melhor os parceiros do negócio, evitando
tratar com aqueles que não ofereçam garantias de pagamento. Se,
entretanto, age imprudentemente, abrindo crédito a quaisquer
pessoas, entregando-lhes os bens vendidos, deve buscar o
adimplemento contratual com as ações cíveis de que dispõe, não
servindo o Direito Penal para ampará-lo.
Ainda que o comportamento do réu seja
censurável sob o aspecto moral, mesmo que o inadimplemento
haveria de ocorrer por conta de insuficiência de fundos da conta
corrente, isso não permite que o Direito Penal incida para garantia
do ressarcimento dos débitos. A norma constitucional mencionada
estabelece a impossibilidade da prisão civil por dívida, salvo o
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar.
Em contratos de venda e compra
ou de
prestação de serviços
para pagamentos futuros, quer sejam
garantidos por cheques, notas promissórias, duplicatas ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
6
outro instrumento, não há fraude no instante da aquisição, mas
negócio entre as partes, onde os riscos são conhecidos e assumidos.
Havendo inadimplemento, por qualquer razão, existe ilícito civil,
contudo, não há crime a ser apenado, posto que o Direito Penal não
tem a função suplementar de garantir o cumprimento de dívidas
assim contraídas.
Nestes autos, visto que os cheques foram
dados para pagamento futuro, pois, como explicitado pela vítima, o
pagamento fora dividido em parcelas, a serem quitadas por nove
cheques pós-datados e, portanto, foram dados não como ordem de
pagamento à vista, não há crime a ser punido. Ainda que o acusado
tenha tirado proveito da imprudência do vendedor na aquisição do
bem realizada, agiu dentro das regras pré-estabelecidas para o
negócio, cujos riscos eram conhecidos por quem vendia. Assim, não
houve fraude na aquisição e futuros inadimplementos devem ser
ressarcidos através das ações próprias que garantem os contratos e
não sob a ameaça de pena, o que o ordenamento constitucional
proíbe.
Nesse sentido, exsurge da prova amealhada
que, para além dos cheques pós-datados noticiados, houve efetiva
transferência da titularidade do veículo por parte da vítima, fato este
que reforça a tese de que, em verdade, concedera crédito ao réu.
Assim, configurado mero inadimplemento
contratual, não há que se cogitar de crime de estelionato, sendo de
rigor a absolvição do acusado, nos termos da sentença. O Direito
Penal não tem a função supletiva de garantir o adimplemento de
obrigações, assumidas em contrato claramente realizado entre
partes, maiores e capazes.
Anote-se que eventuais perdas e danos
advindas do malogrado negócio poderão ser perquiridas na esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001851-78.2017.8.26.0099 -Voto no
7
cível.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público, para manter a absolvição decretada
em primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator